Tribunal: STF
Processo: HC 269555
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 1.034.476/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência dos pressupostos para a prisão preventiva, notadamente pela possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
Requer, ao final:

“(...)
a) CONCEDER A PARENTE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, com base nos princípios e jurisprudências acima colacionados, fazendo cessar de imediato a prisão preventiva do paciente.
b) SOLIDIFICANDO-A NO MÉRITO, a ordem de Habeas Corpus determinando que a paciente responda a persecução processual em liberdade.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado por acusado de tráfico de drogas, cuja prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. O Tribunal de origem consignou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que denegou o habeas corpus deve ser reformada diante da alegação de ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva e de indícios de autoria do delito de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta, diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, consistente em 59 papelotes de cocaína, pesando 58,9 (cinquenta e oito gramas e noventa centigramas), mais 123 eppendorfs da mesma droga, pesando 132,66 (cento e trinta e dois gramas e sessenta e seis centigramas), 149 porções de crack, pesando 38,2 (trinta e oito gramas e vinte centigramas) e 15 porções de maconha, pesando 48,99 (quarenta e oito gramas e noventa e nove centigramas); além da apreensão de "quantia em espécie superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais)".
6. A prisão preventiva se justifica, ainda, pelo risco de reiteração criminosa, considerando que o agravante, embora tecnicamente primário, estava em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares em razão de processo anterior por tráfico de drogas.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
8. A questão atinente à ausência de indícios de autoria, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.
9. A ausência de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”
 
Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração:
 
“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Primeiramente, quanto à alegação acerca da ausência de indícios de autoria, o Tribunal de origem consignou que "ao contrário do que afirmado pelo impetrante, a decisão da Autoridade apontada como coatora (fls. 87/90) se fundou na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria[...]" fls. 24-25.
Ir contrário ao decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
(...)
In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos no contextos da traficância, consistente em 59 papelotes de cocaína, pesando 58,9 (cinquenta e oito gramas e noventa centigramas), mais 123 eppendorfs da mesma droga, pesando 132,66 (cento e trinta e dois gramas e sessenta e seis centigramas), 149 porções de crack, pesando 38,2 (trinta e oito gramas e vinte centigramas) e 15 porções de maconha, pesando 48,99 (quarenta e oito gramas e noventa e nove centigramas); além da apreensão de "quantia em espécie superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais)" (fl. 114).
Ademais, a prisão se justifica diante do risco de reiteração criminosa; nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou que a "Nota de culpa e folha de antecedentes foram acostados aos autos e, ao que consta, o autuado é tecnicamente primário, todavia, encontrava-se em gozo de benefício de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, em razão de processo pela prática anterior do crime de tráfico de drogas" (fl. 115).
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
(...)
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(...)
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.“

O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública.
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”

É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando que a prisão preventiva se encontra fundamentada considerando “a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos no contextos da traficância” e o fato de que o paciente “encontrava-se em gozo de benefício de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, em razão de processo pela prática anterior do crime de tráfico de drogas”.
Ademais, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  

De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção no cárcere, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente